Tribunal: TJES
Processo: 5000538-63.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-63.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO DOMINGOS ANGELO MARIO

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000538-63.2021.8.08.0032

EMBARGANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO DOMINGOS ANGELO MARIO

RELATOR
A
: DE
Sª. SUBS.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
sob a relatoria do e. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
cujo
decisum

conhe
ceu e
deu parcial provimento ao apelo manejado pela embargante, “
apenas para decotar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
”

Irresignada, sustentou que “
O v. Acórdão quedou-se omisso em virtude da ausência de análise do requeirmento (sic) de cerceamento de defesa, cingindo a destacar que o magistrado pode indeferir o requerimento de provas quando entender que as provas dos autos são suficientes para o deslinde da demanda.
”

Em seguida, asseverou que “
o v. acórdão também negou vigência aos artigos 357, 369 e 370 do CPC, uma vez que, conforme amplamente destacado em apelação, o douto magistrado suprimiu a fase de produção de provas e, consequentemente, o saneamento do feito, incorrendo em flagrante cerceamento de defesa.
”

Por fim, arrazoou que “
a decisão incorreu na violação dos artigos 373, II e 489, ambos do CPC
”, pois “
olvidou-se de aplicar o melhor direito à espécie, especificamente porque deixou de considerar todas as fartas provas trazidas aos autos pela EDP
”; afirmou a ausência de apreciação dos artigos 1º, 6º, §1º, 9º e 29 da Lei 8.987/95; a regularidade de sua conduta, pautada nos artigos 129, 130 a 133, 170 e 172 da Resolução 414/10; e a vedação ao enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal e pela aplicação da multa prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgado embargado, depreendeu este colegiado,
primeiramente, pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente,
face a desnecessidade da
prova pericial
vindicada para o julgamento da
quaestio
, haja vista a prova documental acostada nos autos.

No tocante ao mérito, após o exame dos autos, concluiu-se pela inobservância, pela concessionária, dos procedimentos previstos na norma regulamentadora, “
porquanto não oportunizado ao apelado o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a avaliação técnica
”, nos termos dos artigos 590,0591 e 592, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, devendo-se, portanto, ser afastado o débito.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Da mesma forma, “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
”
(
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.110.149/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Observe-se, ademais, que
não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
a
embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito d
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório dos recursos.

Registre-se, por fim, que a superveniência de novos aclaratórios embasados na mesma fundamentação poderá ensejar na aplicação da penalidade prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.